Tribunal: TJBA
Processo: 0000803-33.2006.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000803-33.2006.8.05.0074 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO APELADO: FERNANDO A C DE MORAIS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, III DO CPC/2015. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO REALIZADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40 DA LEI N. 6.830/80. LEGISLAÇÃO ESPECIAL AFASTADA NO CASO EM ESPÉCIE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000803-33.2006.8.05.0074, tendo como Apelante o MUNICÍPIO DE DIAS DAVILA e Apelado FERNANDO A C DE MORAIS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de 2024. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR